Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 37/TUJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante requer a suspensão do feito até julgamento do incidente de uniformização no PJE 0748793-74.2021.8.07.0016.
4. O incidente de uniformização foi julgado, tendo sido aprovado o Enunciado no 37, nos seguintes termos: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, prevista no art. 2o da Lei Distrital 2.339/1999, não é devida ao servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD” (grifo nosso).
5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.